Tribunal: TJMT
Processo: 1022729-54.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022729-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), DORIVAL JARDIM MACEDO - CPF: 517.566.769-68 (AGRAVANTE), PAMELLA VICTORIA FERNANDES CAVALHEIRO - CPF: 017.725.411-41 (AGRAVADO), DIAS CAVALHEIRO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.064.404/0001-74 (AGRAVADO), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (AGRAVADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - CPF: 264.211.378-73 (ADVOGADO), MARCELO GASPARINI - CPF: 730.600.389-53 (ADVOGADO), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (ADVOGADO), THAYNA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.554.171-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIDA – ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES – INEXISTÊNCIA DE BENS EM NOME DA DEVEDORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 50, CC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do C. Civil, deve ser aplicada com cautela, uma vez que constitui exceção ao princípio que a sociedade não se confunde com a pessoa de seu sócio.

Segundo entendimento consolidado do C. STJ, o encerramento irregular das atividades e o estado de insolvência patrimonial não são suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, que exige a presença dos requisitos do art. 50 do Código Civil, consistente no abuso da personalidade por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não restou demonstrado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dorival Jardim Macedo em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto contra Dias Cavalheiro & Cia Ltda. – ME, que possui como sócios Odacir José Dias Cavalheiro e Pâmella Victória Fernandes Cavalheiro, diante da ausência dos requisitos legais exigidos na forma do art. 50 do Código Civil, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado, pois, restou devidamente provado o abuso da personalidade jurídica da empresa, ante a não localização de bens passíveis de penhora para pagamento das dívidas, bem como o encerramento irregular de suas atividades. Alega que os agravados tinham plena ciência da tramitação da ação e, ainda assim, de má-fé desfizeram a sociedade deixando de cumprir com a sentença. Segue sustentando, que foram preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50, do Código Civil. Firme no seu propósito assevera que estão presentes os requisitos da antecipação de tutela, evidenciados na probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano (
periculum in mora
), justificando a prestação da tutela de urgência para resguardar a efetividade da lei, notadamente o art. 50 do Código Civil. Pugna, ao final, pela reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 149870680).

As informações foram prestadas (id. 150087208), mantendo a decisão.

Somente a agravada Pâmella Victória Fernandes Cavalheiro apresentou contraminuta (id. 152674194), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Dorival Jardim Macedo ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação de dano moral e pedido liminar para exclusão de registro no Serasa e suspensão de protesto contra Dias Cavalheiro & Cia Ltda. – ME (autos n.º 0004499-05.2004.8.11.0002), julgada procedente para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito discutido, além de condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.300,00 e custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Após o trânsito em julgado (certidão id. 149605656 - Pág. 30), o autor ajuizou o cumprimento de sentença em desfavor da empresa, visando o recebimento do montante devido (id. 149605656 - Pág. 34).

Durante a marcha processual, o agravante apresentou incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pleiteando a inclusão dos sócios da referida empresa na demanda, sob a alegação de que houve o seu encerramento irregular, com a baixa da inscrição, em nítido abuso da personalidade jurídica.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento da ausência dos requisitos legais exigidos na forma do art. 50 do Código Civil, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (id. 149599199).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que restou provado o abuso da personalidade jurídica da empresa, ante a não localização de bens passíveis de penhora para pagamento das dívidas, bem como o encerramento irregular de suas atividades. Alega que os agravados tinham plena ciência da tramitação da ação e, ainda assim, de má-fé desfizeram a sociedade deixando de cumprir com a sentença. Segue sustentando que foram preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50, do Código Civil. Ao final, requer a reforma do
decisium
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, para melhor elucidação da questão, cumpre fazer uma breve anotação acerca da desconsideração da personalidade jurídica.

A Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios ou administradores, que para tanto valem-se da sociedade empresária. Portanto, uma vez comprovadas as irregularidades ou até mesmo os delitos, pode o órgão julgador desconsiderar a pessoa da sociedade e imputar a responsabilidade diretamente a outrem.

Lembro que o mencionado instituto foi devidamente abarcado pelo ordenamento jurídico pátrio, quando da promulgação do CDC, confira:

“Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

(...)

§5°. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.”

Adotando o mencionado instituto, o C. Civil em seu art. 50, admitiu a extensão das obrigações patrimoniais geradas pela pessoa jurídica aos bens particulares dos sócios,
verbis
:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

Acerca do tema, a doutrina ensina:

“(...) quando um sócio ou os sócios se valem da pessoa jurídica como escudo para cometer fraudes ou abusos, o juiz pode "esquecer a existência da personalidade jurídica", fazer de conta que ela não existe e, assim, naquele episódio, responsabilizar quem, de fato, cometeu a fraude ou o abuso, não importando a medida em dissolução da sociedade, que fica inteiramente preservada. Consequentemente, a personalidade jurídica não constitui um direito absoluto, porque está contida, sujeita à teoria da fraude contra credores e à teoria do abuso de direito. E foi exatamente para isso, para combater a fraude e o abuso de direito, que surgiu a teoria ou doutrina da desconsideração, ou do superamento, da personalidade jurídica, hoje definitivamente incorporada ao nosso Direito...”.
(Curso de Direito Comercial, 3ª Ed., Belo Horizonte: Editora Del Rey, p. 279).

Visto isso, pelo que se denota dos autos, resta evidente que o agravante não demonstra, de forma cabal, a ocorrência das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 50, do C. Civil, centrando sua argumentação no encerramento irregular da empresa, com abuso de personalidade jurídica, além da ausência de localização de bens, contudo, sem apresentar provas consistentes, o que torna incabível, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

Nesses termos, assim bem fundamentou o d. magistrado, veja:

“
O novel Código de Processo Civil elegeu tópico específico sobre a desconsideração da personalidade jurídica (art. 133), cuja finalidade precípua é reprimir a fraude, o abuso de direito e, principalmente, o desvio de bens da pessoa jurídica, afastando-se momentaneamente o manto fictício que separa os patrimônios dos sócios e da sociedade, levantando-se o “véu” da pessoa jurídica para buscar alcançar patrimônio passível de satisfação da dívida exequenda.

Os requisitos para que se desconsidere a personalidade jurídica permanecem regulados pelo direito material (art. 133, § 1º, CPC), mais precisamente no art. 50 do Código Civil, in verbis:

“Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”.

Interpretando o dispositivo acima, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que, nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é exigida a demonstração da ocorrência de algum dos elementos objetivos caracterizados do abuso de personalidade, tais como o desvio de finalidade (caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas).[1]

Nessa perspectiva, em que pesem os argumentos da parte exequente/autor, verifico que o simples fato de não ter logrado êxito na localização de bens, não justificam, por si só, o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Isso porque, sequer foram trazidos documentos que demonstrassem que a paralisação da atividade empresarial ocorreu para frustrar o direito do autor.

Nesse sentido, é mister acrescentar que a baixa na atividade empresarial e ausência de bens da empresa não são fatores, por si só, para permitir a desconsideração da personalidade jurídica.
”
(id. 149599199 - destaquei).

Destaco que a jurisprudência uníssona do c. Superior Tribunal de Justiça entende que o encerramento irregular da empresa somado à mera inadimplência e inexistência de bens suficientes para pagamento do crédito exequendo não constitui motivo bastante para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, para afastar a autonomia patrimonial da entidade e atingir bens dos sócios.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM “RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA E AUSÊNCIA DE BENS. REQUISITOS INSUFICIENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada de que o encerramento irregular das atividades e o estado de insolvência patrimonial não são suficientes para desconsideração da personalidade jurídica, que exige a presença dos requisitos do art. 50 do CC/02 - abuso da personalidade, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial -, salvo exceções legais.

2. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.171.710/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13.3.2023 – destaquei).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR E INSOLVÊNCIA DA SOCIEDADE. REQUISITOS INSUFICIENTES. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
. RECONHECIMENTO. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO.

1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

2.
A presença de indícios de encerramento irregular da sociedade somada à inexistência de bens suficientes para pagamento do crédito exequendo não constitui motivo bastante para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a comprovação do abuso da personalidade jurídica
.

3. A pretensão de reexame das provas dos autos não é cabível na via do recurso especial.

4. Agravo interno não provido”.
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.205.498/DF, 3ª Turma, Rel.

Ministra Nancy Andrighi, j. 28.11.22 - destaquei.)

A jurisprudência deste e. Tribunal caminha no mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE BENS DE PROPRIEDADE DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA – ENCERRAMENTO IRREGULAR DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CC – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] 1.
A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil de 2002, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. 2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Manutenção da decisão monocrática que, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 50 do CC/2002, afastou a desconsideração da personalidade jurídica
. 4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1018483/SP,Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018) [...]”
(RAI n. 1005692-53.2018.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 13.11.2018 – negritei).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DEFERIDA – IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE NOS MOLDES DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL – ART. 135, NCPC – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – INFRUTÍFERA A PENHORA ON LINE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 50, CC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do C. Civil, deve ser aplicada com cautela, uma vez que constitui exceção ao princípio que a sociedade não se confunde com a pessoa de seu sócio.

A nova legislação processual previu a instauração de incidente processual, com fulcro na observância do princípio do contraditório
”.
(RAI n. 109.224/2016, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria,

j. 16.10.2016 – negritei)

““RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITOS AUTORIZADORES DA DESCONSIDERAÇÃO INDEMONSTRADOS – ENCERRAMENTO IRREGULAR - ABUSO NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O encerramento irregular da empresa não basta para a desconsideração da pessoa jurídica e, consequentemente, a afetação do patrimônio dos sócios. Para que isso ocorra, é imprescindível a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica, o que não restou demonstrado nos autos.
”
(RAI n.

1006734-35.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j.

25.05.22- destaquei).

Sendo assim, a mera insuficiência de bens da empresa devedora não basta para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, a não ser que tenha havido má-fé, no sentido de se desfazer dos bens para prejudicar seus credores, o que não ficou devidamente provado nos autos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023